Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-66.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004337-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), CARANDA IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 17.891.876/0001-78 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - CPF: 074.869.697-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – VAZIO SANITÁRIO NÃO DESCUMPRIDO – AUSÊNCIA DE EVIDENCIAS DE INADIMPLENCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1.021 do CPC estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

2- Dizem os agravados que o recurso não impugna especificamente a decisão agravada, o que não convence. Não se aponta qualquer trecho do recurso em que a impugnação não tenha sido bem direcionada. A alegação genérica não merece prosperar.

3- Não sendo o recurso inadmissível, não deve ser aplicada a multa do art. 1.021, § 4º3 do CPC, requerida em contrarrazões.

4- Antes do vencimento de prestação, a agravante já dizia que os agravados iriam descumprir obrigação de pagamento futuro, o que, certamente, lhe incumbe provar precisamente quando a respectiva data de vencimento chegar, o que, a princípio, não se comprovou.

5- O fato de a parte agravada ser inadimplente referente a outros contratos, tendo sido ajuizadas demandas executivas com deferimento de medidas em favor da agravante, não faz presumir que, em relação a este feito, tenha sido inadimplente.

6- Certamente que, em sendo comprovado, no curso do presente recurso, que o agravado foi inadimplente com o contrato – o que não ocorreu no caso do vazio sanitário (AI 1016647-41.2021.8.11.0000) - , a medida de pagamento de alugueres poderá ser deferida, já que o STJ entende que “
o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo
.” (AgInt no REsp 1167766/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1004337-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARANDA IMOBILIARIA LTDA.

AGRAVADO: EDUARDO DIEHL e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CARANDA IMOBILIARIA LTDA.
contra decisão de deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por
EDUARDO DIEHL e outros (2)
de decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Despejo nº 1000832-14.2021.8.11.0029 - 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, ajuizada por CARANDA IMOBILIÁRIA LTDA., em que se deferiu arresto.

A agravante aduz que os agravados “
são recalcitrantes em adimplir obrigações, sendo, inclusive, necessária a efetivação de medidas cautelares assecuratórias para garantir satisfação de crédito naqueles autos
”.

Afirma que, “
Delineado o atual estado de default dos Agravados, o que demonstra o não pagamento dos Contratos de Arrendamento não é uma conjectura da empresa Agravante, mas sim, uma certeza jurídica diante da erosão patrimonial dos Agravados, cumpre avançar para as especificidades dos Contratos de Arrendamento firmado entre as partes, que, igualmente, levarão à reforma da r. decisão agravada
”.

Defende que “
os Agravados devem realizar a título de arrendamento pelas áreas de propriedade da Requerente, entrega do volume de 19.346,99 sacas de soja de 60 kg referente à safra 2021/22 até o dia 30 de abril de 2022
” e que “
os referidos Contratos de Arrendamento serão encerrados em 30 de abril e 30 de junho de 2022
”.

Alude que “
os Agravados não irão mais produzir volumes de soja nas terras da Agravada (Arrendadora) que possam garantir o pagamento dos contratos de arrendamento, tendo em vista que não haverá renovação contratual, de modo que a garantia do pagamento restará plenamente prejudicada caso não ocorra a reforma da r. decisão agravada
”.

Diz que “
a empresa ora Agravante não irá renovar os Contratos de Arrendamento, uma vez que os Agravantes descumpriram cláusulas contratuais, comprometendo a qualidade e perenidade do solo
”.

Fala que, “
considerando que a demanda inicial Rescisória de Contratos de Arrendamento que fora ajuízada com o fim garantir, além da rescisão contratual, o pagamento referente aos descumprimentos de cláusulas contratuais concernentes ao não atendimento do vazio sanitário e descumprimento da cobertura do solo, tem-se a possibilidade de os pagamentos de arrendamento referentes à safra de 2021/22 serem satisfeitas por meio da mesma demanda de origem
”.

Descrevem que “
não há justificativa razoável para permitir que os arrendatários (devedores contumazes, repita-se) sejam desincumbidos de cumprirem as obrigações dispostas nos Contratos de Arrendamento Rural em função de a ação rescisória originária não possuir pedido expresso de pagamento dos valores a título de arrendamento
”.

Argumenta que, “
Em uma ação de rescisão contratual é consectário lógico de seu pedido os pagamentos a título de aluguel. É decorrência lógica que o autor que ingresse com ação de rescisão contratual também objetive a satisfação de valores vencidos e vincendos no contratado
”.

Expõe que “
os Agravados deram em garantia de penhor agrícola (DOC. 02) a produção de 2.400.000 kg de soja, oriunda das áreas objeto dos Contratos de Arrendamento Rural aos credores Hugo Strelow Júnior e Ana Clarisse Rego Strelow, sem qualquer anuência da Arrendante, ora Agravante
”, de modo que, “
por si, é razão para indicar que os Agravados além de descumprirem novamente previsões contratuais e legais, não realizarão os pagamentos a título de Arrendamento na forma prevista contratualmente, tendo em vista que, mesmo com a obrigação de pagamento perante Agravante, sem qualquer autorização desta, ofereceram em garantia o produto decorrente das lavouras de propriedades da Agravante
”.

Em resumo, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno (id. 123285496).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 126775474).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte agravada diz que
“é irrecorrível a decisão do Relator que atribui efeito suspensivo ao Agravo”.

Entretanto, o art. 1.021 do CPC estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Logo, o agravo interno é amparado e legalmente previsto contra a decisão de deferimento da liminar.

Dizem também os agravados que o recurso não impugna especificamente a decisão agravada, o que não convence. Não se aponta qualquer trecho do recurso em que a impugnação não tenha sido bem direcionada. A alegação genérica não merece prosperar.

Assim, não sendo o recurso inadmissível, não deve ser aplicada a multa do art. 1.021, § 4º3 do CPC, requerida em contrarrazões.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CARANDA IMOBILIARIA LTDA.
contra decisão de deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por
EDUARDO DIEHL e outros (2)
de decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Despejo nº 1000832-14.2021.8.11.0029 - 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, ajuizada por CARANDA IMOBILIÁRIA LTDA., em que se deferiu arresto.

Em princípio, importante ressaltar que o pedido da rescisão é baseado em vazio sanitário supostamente descumprido pela parte agravada, em que se pediu, na inicial, como tutela antecipada, a declaração de resolução do contrato e despejo dos imóveis objeto de arrendamento, ou que fossem citados para o pagamento de valor correspondente à multa contratual e alegadas perdas e danos.

Entretanto, no AI 1016647-41.2021.8.11.0000, esta Câmara decidiu, até o momento, pela não ocorrência de descumprimento ao vazio sanitário, com reforma da liminar de despejo, deferida contra a parte agravada.

O agravo foi julgado em 15/02/2022:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PLANTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO VAZIO SANITÁRIO – PERÍODO OBRIGATÓRIO DE AUSÊNCIA E PLANTAS VIVAS DE SOJA E RESTRIÇÃO EM SEU PLANTIO – LAUDOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA – ANTERIORES E POSTERIORES AO PERÍODO – TERMOS DO INDEA APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA – ELABORAÇÃO PELO INDEA – CONSTATAÇÃO DE NÃO VIOLAÇÃO AO VAZIO SANITÁRIO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO. 1- Como destacado nas contrarrazões,
“a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado Mato Grosso – SEDEC/MT, em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, em 29 de janeiro de 2021, estabeleceram a Instrução Normativa Conjunta nº 01/2021”,
que
“estabelece em seu artigo 2º, a definição de Vazio Sanitário como sendo ‘o período em que é obrigatória a ausência total de plantas vivas de soja e restrição em seu plantio’, definindo em seu art. 17 o período compreendido do Vazio Sanitário entre ‘15 (quinze) de junho e 15 (quinze) de setembro de cada ano’”.
2- Os agravantes/requeridos apresentam Termos de Inspeção e Fiscalização do INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, em que há expressa consignação de que
toda
a área estaria plantada com milho safrinha, bem como que
não há
plantação de soja do período de vazio sanitário, documentos contemporâneos e durante o vazio sanitário. 3- A despeito de se apresentar, em contrarrazões, declaração de profissional que fiz o contrário, as declarações são datadas de períodos posteriores a 15 (quinze) de junho e 15 (quinze) de setembro, enquanto que os termos do INDEA são de durante o vazio sanitário. Ademais, os laudos apresentados na inicial pelos recorridos são de antes do período de vazio, o que também os descredibiliza. Despejo suspenso e liminar requerida pela parte autora indeferida.

No curso da demanda, em 10/03/2022, os agravantes pontualmente afirmaram que
“os Requeridos
devem realizar
a título de arrendamento pelas áreas de propriedade da Requerente, a entrega do volume de 19.346,99 sacas de soja de 60 kg referente a safra 2021/22
até o dia 30 de abril de 2022
”.

Porém, os agravados teriam dado
“em garantia de penhor agrícola a produção de 2.400.000 kg de soja, oriunda das áreas objeto dos Contratos de Arrendamento Rural aos credores Hugo Strelow Júnior e Ana Clarisse Rego Strelow, sem qualquer anuência da Arrendante, ora Requerente”
, de modo que,
“além de descumprirem novamente previsões contratuais e legais, não realizarão os pagamentos a título de Arrendamento na forma prevista contratualmente, tendo em vista que, mesmo com a obrigação de pagamento perante a Requerente, sem qualquer autorização desta, ofereceram em garantia o produto decorrente das lavouras de propriedades da Requerente”.

Ocorre que, a despeito de se constar em notificação encaminhada pelo credor que em “
reunião realizada no dia 03 de março de 2022 entre os advogados da NOTIFICANTE, o NOTIFICADO Júnior Diehl e seu respectivo Procurador, estes últimos condicionaram o pagamento referente ao arrendamento da última safra arrendada (2021/2022) à prorrogação ou renovação dos Contratos firmados com a NOTIFICANTE”,
não existem indícios neste sentido. São meras ilações, sem provas.

O pedido inicial é de rescisão com despejo por descumprimento de vazio sanitário, que se verificou, até o momento, não ocorrido. Agora, é incluído no curso da demanda pedido de pagamento de arrendamento com arresto, por suposto inadimplemento que sequer ocorreu, pois o próprio agravado diz que
“os Requeridos
devem realizar
a título de arrendamento pelas áreas de propriedade da Requerente, a entrega do volume de 19.346,99 sacas de soja de 60 kg referente a safra 2021/22
até o dia 30 de abril de 2022
”.

Ou seja, em março de 2022 a agravante já dizia que os agravados iriam descumprir obrigação de pagamento de abril de 2022, o que, certamente, lhe incumbe provar precisamente quando a respectiva data de vencimento chegar, o que, a princípio, não se comprovou.

O fato de a parte agravada ser inadimplente referente a outros contratos, tendo sido ajuizadas demandas executivas com deferimento de medidas em favor da agravante, não faz presumir que, em relação a este feito, tenha sido inadimplente.

Certamente que, em sendo comprovado, no curso do presente recurso, que o agravado foi inadimplente com o contrato – o que não ocorreu no caso do vazio sanitário (
AI 1016647-41.2021.8.11.0000) - , a medida de pagamento de alugueres poderá ser deferida, já que, ciente da decisão do STJ, passo a coadunar com o entendimento de que “
o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo
.” (AgInt no REsp 1167766/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018).

Portanto, a inadimplência deve ser demonstrada para se deferir a medida, o que, até o momento, não se evidenciou.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022